Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36596695 - Pág. 1, acolheu-se parcialmente a impugnação do Distrito Federal de ID: 31475780 para aplicar os juros da nova poupança aos créditos referentes aos honorários, que deram origem à requisição de precatório constante do ID: 23568261 - Pág. 1. Instado quanto às planilhas de cálculo apresentadas pelo DF (ID: 33494452 - Pág. 1), o exequente quedou-se inerte (ID: 38615115 - Pág. 1). Pois bem. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe. – valor total bruto: R$ 65.322,72 Diante do exposto, homologo os valores referentes aos honorários, conforme memória de cálculo de ID: 33494452 - Pág. 1 e determino a retificação da requisição de precatório de ID: 23568261 – Pág. 1. Proceda a Secretaria do Conselho Especial as providências necessárias para retificação dos precatórios, com ofício à COORPRE. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador